Tribunal: TCU
Processo: 025.891/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, "d", do RITCU c/c na Súmula TCU n° 145, promover o seguinte apostilamento do Acórdão 8/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, conforme os pareceres emitidos nos autos. onde se lê : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso II, alíneas "b" e "c"; 16, 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, §7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em:" leia-se : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 16, 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, §7o; 214, inciso III, alínea "a"; 217, §§ 1o e 2o; e 267 do Regimento Interno, em:" onde se lê : "9.3. condená-la ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas abaixo indicadas até a data do efetivo pagamento;" leia-se: "9.3. condená-la ao pagamento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora a partir das datas abaixo indicadas até a data do efetivo pagamento;" onde se lê : "9.4. aplicar-lhe multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser recolhida com atualização monetária desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento;" leia-se : "9.4. aplicar-lhe multa de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária desde a data desta deliberação até a data do efetivo pagamento;" 1. Processo TC- Processo 025.891/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Clarice Ribeiro Borba (XXX.282.104-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações; não há